Tribunal: TJES
Processo: 0001164-55.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001164-55.2020.8.08.0016

APTE :

FABIO JUNIO BASILIO RESENDE

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO A DELITOS -
POSSE DE ARMAS – CONCURSO MATERIAL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA –
CONFISSÃO – SÚMULA 630 DO STJ - APLICAÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO – LIBERDADE – SENTENÇA FIXADA – NÃO CABIMENTO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DO RECORRENTE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.

Inconteste a autoria e a materialidade dos delitos em apuração nos autos, conforme confissão ainda que parcial do recorrente.

2.
A
s provas dos autos conduzem ao reconhecimento da traficância como meio de subsistência, afastando
a incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
a habitualidade, a logística empreendida
no transporte e distribuição. Precedentes desta corte.

3.
Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas testemunhais produzidas, os crimes foram cometidos sob autonomia de desígnios, o que invoca a aplicação do art. 69 do Código Penal.

4
.
Afastada a atenuante da confissão se o acusado não reconhece a traficância. Previsão da Súmula 630 do STJ.

5
.
Dosimetria fixada em relação ao delito de posse de arma de fogo a luz do art. 65, III, “d” do Código Penal.

6
.
Quanto a devolução do bem, prepondera o entendimento do STF sobre o tema, conforme
(Tema 647), ter fixado a tese de que “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)"

7
. Recurso improvido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR A ESTE PROVIMENTO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001164-55.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIO BAZILIO RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001164-55.2020.8.08.0016

APTE :

FABIO JUNIO BASILIO RESENDE

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO A DELITOS -
POSSE DE ARMAS – CONCURSO MATERIAL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA –
CONFISSÃO – SÚMULA 630 DO STJ - APLICAÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO – LIBERDADE – SENTENÇA FIXADA – NÃO CABIMENTO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DO RECORRENTE – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.

Inconteste a autoria e a materialidade dos delitos em apuração nos autos, conforme confissão ainda que parcial do recorrente.

2.
A
s provas dos autos conduzem ao reconhecimento da traficância como meio de subsistência, afastando
a incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
a habitualidade, a logística empreendida
no transporte e distribuição. Precedentes desta corte.

3.
Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas testemunhais produzidas, os crimes foram cometidos sob autonomia de desígnios, o que invoca a aplicação do art. 69 do Código Penal.

4
.
Afastada a atenuante da confissão se o acusado não reconhece a traficância. Previsão da Súmula 630 do STJ.

5
.
Dosimetria fixada em relação ao delito de posse de arma de fogo a luz do art. 65, III, “d” do Código Penal.

6
.
Quanto a devolução do bem, prepondera o entendimento do STF sobre o tema, conforme
(Tema 647), ter fixado a tese de que “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)"

7
. Recurso improvido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR A ESTE PROVIMENTO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001164-55.2020.8.08.0016

APTE :

FABIO JUNIO BASILIO RESENDE

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta na peça recursal, t
rata-se de Apelação Criminal interpost
a

por
FABIO JUNIO BAZILIO RESENDE
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
235/237
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou
nos termos
do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
e art. 12 da Lei 10.826/03, fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa, estabelecendo o regime inicial em semiaberto.

Nas razões recursais, apresentadas as fls. 291/304, a defesa sustenta o reconhecimento do tráfico privilegiado; a aplicação da pena em seu mínimo legal; o reconhecimento da confissão na fixação da pena e, por fim, a liberação do veículo apreendido.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls. 305/310 verso, o recurso deve ser improvido, entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4799519.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano, observo que a defesa não se insurge quanto a prova da autoria e da materialidade, inclusive por ter o acusado confessado o delito em análise, eis que realmente, no dia 01/12/2020, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais flagraram na residência do acusado os materiais descritos no auto de apreensão, sendo localizadas 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, 96 (noventa e seis) pinos de cocaína, sendo que o recorrente trazia a droga para Brejetuba em seu veículo. No local também foi apreendida uma arma de fogo calibre.38 devidamente municiada.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Sustenta a defesa que deve ser reconhecido o benefício legal ao recorrente, posto este não se enquadrar no contexto da traficância, sendo pouco o tempo destinado ao ilícito.

Inobstante a interpretação apresentada pela defesa, entendo que a pretensão está dissociada dos elementos probatórios contidos no feito e do entendimento jurisprudencial desta corte.

Nota-se que o recorrente estava de posse de quantidade considerável de drogas que adquiriu em Vitória e a levou ao interior, na localidade de Brejetuba, estando o mesmo de posse de arma de fogo devidamente municiada e pronta para uso.

Desta forma, entendo que está provada a vinculação do recorrente com as atividades criminosas, posto que não se trata de operação de fácil consecução a compra, transporte e venda de substâncias entorpecentes em locais de difícil acesso.

Desta forma o entendimento desta corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INSTRUMENTO DE CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. No caso concreto, além da expressiva quantidade de drogas apreendida, existem nos autos elementos suficientes à demonstração da dedicação do acusado à vida no crime, diante da apreensão de uma balança de precisão e diversos outros apetrechos destinados ao tráfico e do modus operandi da conduta, que revela profissionalismo no tráfico, na medida em que o acusado guardava uma quantidade maior de drogas em sua residência e saía de moto para entregas em menores quantidades, comercializando os entorpecentes por aplicativo. Tráfico privilegiado inaplicável. 3. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 03/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0001963-60.2022.8.08.0006 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Desta forma, não acolho a aplicação do “privilégio” descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

No contexto da dosimetria da pena, após observar com cautela os termos da sentença, extraio que não há assimetrias a serem analisadas quanto a elevação da pena base tendo por fundamento a quantidade de substâncias apreendidas a luz do art. 42 da Lei 11.343/06
1
, assim, correta a sentença ao fixar o
quantum
da pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

CONFISSÃO

Ao compreender a fixação da pena, observo que o magistrado não reconheceu a confissão e, em razão desse ponto, insurge-se a defesa buscando o reconhecimento da atenuante.

Entretanto, no caso presente, o recorrente somente confessa o uso do armamento na propriedade, em nada se manifestando quanto as drogas que, durante a instrução, afirmou ser de terceiro.
Assim aplicável a previsão já sumulada sob o número
630, onde condiciona o reconhecimento da atenuante desde que reconhecida a traficância, o que não se verifica no caso presente
. Assim, não acolho a pretensão em relação ao art. 33 da Lei 11.343/06.

Entretanto, entendo que a confissão da posse dos artefatos em relação ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, deve ser aplicada na fixação da pena, eis que não se observa a sua incidência da fixação da pena em sua fase intermediária em favor do acusado.

Desta forma, de posse da análise do art. 59 do CP empreendida pelo magistrado sentenciante, acolhendo inclusive os fundamentos para a elevação da pena-base pelo vetor da culpabilidade, a pena foi fixada corretamente em 01 (um ) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Aplicando, na segunda fase a confissão do acusado quanto a posse dos artefatos hábeis a configurar o art. 12 da Lei 10.826/03, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção, posto que a consideração da atenuante, à luz da Súmula 231 do STJ, não pode conduzir a redução abaixo do mínimo legal, tornando-a em definitivo, eis que ausentes outras causas de diminuição e de aumento.

Considerando a previsão normativa do art.69, do CP, fixo as penas em
7 anos de reclusão e 1 ano de detenção e 714 dias-multa, devendo serem as medidas cumpridas na forma prevista na lei, ou seja, primeiro a pena de reclusão e, posteriormente, a pena de detenção.

Fixo o regime, a luz do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, em semiaberto, entendendo, com base em precedentes deste sodalício e dos tribunais superiores que havendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução, descabe fixar-lhe, por ocasião da condenação, a liberdade em contrassenso a obrigação perante o Estado.

DEVOLUÇÃO DO BEM

Houve pedido pela defesa de que empreendesse a devolução do veículo, posto não comprovada a vinculação ao delito do tráfico. Neste ponto, adoto entendimento fixado pelo STF quanto ao tema, conforme mencionado no Parecer da Procuradoria de Justiça:

Nesse ponto, merece destaque o fato do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), ter fixado a tese de que “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)"

Em consonância com precedentes desta Egrégia corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem, e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. Precedentes. 2. No caso, não há prova inequívoca de que o impetrante é o legítimo proprietário do veículo, não há comprovação de que o veículo foi adquirido de forma lícita, bem como há fortes indícios de que o veículo era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, circunstâncias que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 3. Segurança denegada. (TJES; MS 0003821-81.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PRETENSÃO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 2. 3. Réu que admite não ser o proprietário do veículo objeto do perdimento e que foi apreendido no contexto do tráfico de drogas. Restituição rejeitada. 4. (TJES; APCr 0012754-74.2016.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 22/09/2021; DJES 08/11/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
, NEGANDO PROVIMENTO AO
MESMO
.

É como voto.

03

1
Tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de meio quilograma de crack) autoriza a exasperação da pena-base em 2 anos.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004328- 2.2020.8.08.0047 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)